Tribunal: TJDFT
Processo: 0733677-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733677-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORLANDO AMANTEA NETO APELADO: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Orlando Amantea Neto em face da r. sentença (ID 26184692) que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de Contacty Serviços de Informações Cadastrais Ltda – ME, julgou procedente em parte os pedidos autorais. Compulsando os autos, verifico constar da inicial que a nota promissória que embasa a execução em apenso, registrada sob o no 722872-95.2020.8.07.0001, assim como aquelas que instruem outras duas execuções em curso (Processos nos 0736631-63.2019.8.07.0001 e 0708887-59.2020.8.07.0001), tiveram origem no mesmo contrato firmado em 11/6/2019. Registro que a r. sentença reconheceu que as 3 (três) execuções de notas promissórias tinham origem numa única obrigação de pagar valor objeto de contrato de empréstimo, razão pela qual determinou o prosseguimento da cobrança em um único processo. Nesse contexto, ao efetuar melhor análise do caderno processual, verifico que a distribuição dos presentes autos a esta Relatoria (ID 26226206) obedece à prevenção certificada no ID 26221970. Do alinhado, revogo a decisão de ID 26251027 por mim proferida e determino à diligente Secretaria que corrija a autuação do processo, a fim de que retorne a minha Relatoria. Após, venham os autos conclusos para julgamento do apelo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator